Tribunal: TJBA
Processo: 8071977-61.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8071977-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. O verdadeiro vínculo associativo é aquele que se forma em meio a pessoas que, por interesse comum, constituem uma associação visando um fim comum não econômico, decorrendo do vínculo associativo direitos iguais a todos os associados. 2. A entidade que, embora constituída sob a forma de associação, presta serviços típicos de seguradora, comercializando no mercado seus serviços a pessoas em geral, é considerada fornecedora de serviços e terá seus litígios julgados na vara de relações de consumo, tal qual os exatos mesmos litígios, quando propostos contra seguradoras, são julgados. Vistos, relatados e discutidos os autos deste conflito de competência cível 8071977-61.2024.8.05.0000, que é suscitante o Juiz da 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR e em que é suscitado o Juiz da 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DECLARAR competente o Juiz da 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça